Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752686-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA - EPP DESPACHO Considerando os documentos juntados (Id. 22655587 – pp. 1/13) pela parte exequente/agravada em sede de contrarrazões (Id. 22655586– pp. 1/13), intime-se a parte executada/agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora